Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-21.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO DE MOTOCICLETAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES DE VEÍCULOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CORRESPONDÊNCIA À CONDUTA DELITIVA DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUMENTO DEVIDO. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA MAIS BENÉFICO. MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITOS A SEREM ANALISADOS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando devidamente comprovado pelas provas constantes dos autos que os réus se associaram em grupo de mais de quatro pessoas de maneira estruturalmente ordenada, estável e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem econômica, a fim de praticar ilícitos, especialmente furto qualificado, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos (motocicletas), suas condutas se adéquam ao crime de organização criminosa previsto no artigo 2o da Lei n 12.850/13.
2. Não merece prosperar o pedido da defesa de um dos apelantes para desclassificação da conduta para o crime do artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), porquanto, para a configuração do referido tipo penal, basta a associação de 3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, não se exigindo estrutura ordenada, divisão de tarefas e crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou de caráter transnacional.
3. Os predicados da estabilidade e da permanência constatados no âmbito da organização criminosa se traduzem nos traços diferenciadores, que a apartam do mero concurso de agentes, afastando-se, por conseguinte, qualquer interpretação sugestiva do enquadramento do vínculo meramente associativo entre seus membros.
4. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o réu praticado o crime no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focado em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base acima do mínimo legal.
5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
6. Sendo a pena fixada na sentença menos gravosa que a obtida segundo tais parâmetros e ausente recurso da acusação, mantém-se o quantum já estabelecido.
7. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
8. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. É correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena fixada seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao juízo da Vara de Execuções Penais, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
10. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Súmula n. 26, do TJDFT.
11. Para fins de prequestionamento não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
12. Apelações criminais conhecidas e não providas.